Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-50.2019.8.11.0091
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO LUIZ CECCONELLO JUNIOR - CPF: 015.298.361-90 (RECORRENTE), MATEUS LEITE CECCONELLO - CPF: 047.352.631-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRAUITA AFASTADA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E HISTÓRICO DE CONSUMO - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL OU REGISTRO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. no 63923990, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

2.

Trata-se de ação em que o Recorrente
Roberto Luiz Cecconello
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 1.635,29 (mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos),
sem a observância do contraditório.

3.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

4.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

5.

Além disso, a ENERGISA S/A
sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e inspeção supostamente

realizado no medidor da Autora, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização da inspeção que deu origem as faturas de recuperação de consumo ora questionadas.

6.

Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência do débito questionado, é a medida que se impõe, conforme observado pelo juízo de origem.

7.

Insurgência recursal da parte Autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. Pleito de majoração.

8.

Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.

9.

Deste modo, ausente provas acerca da lesão aos direitos da personalidade do Autor, a improcedente do pleito indenizatório era medida impositiva, entretanto, a
sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente
Roberto Luiz Cecconello
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de
R$ 1.635,29 (mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos),
sem a observância do contraditório.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ROBERTO LUIZ CECCONELLO JUNIOR
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para:

I - DECLARAR
inexigível o débito da recuperação de consumo no importe de
R$ 1.635,29 (um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos)
referente à recuperação de consumo, bem como o parcelamento de débito decorrente desta;

III - CONDENAR
a Requerida a restituir ao reclamante a importância de
R$ 545,08 (quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos)
já na sua forma em dobro, atualizado pelo IGP-M/FGV desde a data do dispêndio financeiro e juros de 1% ao mês desde a data da publicação desta.

II - CONDENAR
a Requerida a pagar a reclamante a importância de
R$ 572,00
a título de danos morais
.

Por sua vez, o Autor
ROBERTO LUIZ CECCONELLO JUNIOR apresentou Recurso Inominado. Em suas razões recursais se insurge em relação ao
quantum
indenizatório fixado, assim, busca a majoração do valor arbitrado.

Em contrarrazões,
a ENERGISA S/A
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020